Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729093-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO DE CASTRO MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo de Castro Melo contra r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 0707479-34.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de justiça gratuita (Id.196806174 dos autos de origem). Não satisfeito com a decisão, o Agravante reiterou o pedido, com o nítido propósito de ver o ato reconsiderado, ocasião em que foi proferida a seguinte decisão (Id. 201064992 dos autos de origem): “Nada a prover quanto aos termos da petição de ID 200127365. Isso porque, o referido pleito já restou analisado por este Juízo e indeferido por pelas razões descritas na decisão de ID 200127365 Frise-se ainda que, quando há discordância das partes quanto aos termos das decisões ordinárias proferidas pelo Juízes de Piso, a via adequada para promover a reforma da decisão é a oposição de Agravo de Instrumento e não mediante simples petitório requerendo a sua “reconsideração” ou “modificação”, como pretendeu o devedor. Ainda que assim não fosse, dos extratos bancários juntados pelo autor o que se verifica é a movimentação de quantias elevadas o que não condiz com a miserabilidade alegada. Assim, indefiro o pedido de reconsideração de ID. 200127365. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para o autor juntar aos autos guia e comprovante de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Nada a prover, nos termos da decisão de ID 171494050. Intimem-se. Despacho datado, assinado e registrado eletronicamente.” Como se sabe, o prazo para aa interposição de agravo por instrumento é determinado pelo art. 1.003, § 5°, do CPC, que assim dispõe: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece o artigo 219 do CPC, ainda, que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na hipótese, a r. decisão agravada foi proferida no dia 16.5.2024, tendo o Agravante tomado ciência do ato na data 21.5.2024, vindo a interpor o presente recurso em 15 de julho de 2024, ou seja, mais de um mês depois do transcurso do prazo recursal (13 de junho de 2024). Assim, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal, deve ser considerado intempestivo o presente Agravo de Instrumento. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO. INTERPRETAÇÃO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que, por intempestividade, negou seguimento a de agravo de instrumento. 2. Por força do artigo 489, § 3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade. Sendo assim, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida. 3. No caso dos autos, a decisão ulterior, objeto do agravo de instrumento, simplesmente reiterou o conteúdo da decisão anterior que considerou a expedição de ofícios para as administradoras de cartão de crédito contraprocedente ao andamento do processo. 4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1779301, 07209346320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1765463, 07205457820238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 26/10/2023) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora